Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A Administração reconheceu administrativamente em favor da servidora a existência de créditos relativos aos exercícios de anos anteriores no valor de R$4.860,00(ID 43426188). A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia devida. O réu apenas se insurge quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação.
3 – Juros de mora. Em razão da existência de débitos reconhecidos administrativamente, admite-se a característica da exigibilidade, certeza e liquidez. Na forma do art. 397 do CC o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Os juros de mora incidem, em relação às verbas pretéritas, na data da exigibilidade.
4 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Conforme exposto na sentença, o cálculo da correção monetária e juros de mora está de acordo com a norma mencionada, de modo que não há que alterar os parâmetros fixados. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

V